Tribunal: TJMT
Processo: 1048614-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048614-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE MARIA DA SILVA TAKEUTI - CPF: 050.215.646-50 (RECORRENTE), ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1048614-96.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ELAINE MARIA DA SILVA TAKEUTI
.

Recorrida:
TAM LINHAS AEREAS S/A e LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PERDA DE VOO – ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO PELOS MEIOS ADEQUADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - ÔNUS QUE CABIA AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, a recorrente alega que contratou os serviços da recorrida para percorrer o trecho entre Brasília – São Paulo – Uberlândia, no dia 20/05/2023, com saída prevista para às 09:10 e chegada às 13:30. Sustenta que ao efetuar o
check-in
, foi informada que o portão de embarque seria de n. 22, mas após tempo de espera e ao buscar informações sobre o voo, foi surpreendida com a informação que o embarque ocorreu no portão de n. 24, e que seu nome foi anunciado pelo microfone, mas por ser deficiente auditivo não escutou o chamado.

3.

A recorrida alega que comunicou a mudança de embarque por meio visual e chamou a recorrente, pelo microfone, para o devido embarque e que após promoveu a reacomodação em outro voo.

4.

Conquanto a recorrente pleiteie indenização por danos morais, não há provas de que realmente a recorrida não tenha anunciado a alteração do portão de embarque pelo meio visual (televisão que fica disponibilizada no saguão), bem assim não há informação de que tenha informado a companhia aérea previamente sobre sua deficiência.

5.

Sendo assim, a recorrente deixou de apresentar provas da falha na prestação do serviço da recorrida, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I do CPC.

6.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – CONTRATAÇÃO COM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tem-se por válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com prova inequívoca de ciência do consumidor acerca dos termos e encargos financeiros pactuados, evidenciados pelo termo de adesão e emissão de faturas regularmente enviadas ao endereço do autor. 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a modalidade do crédito consignado, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira que enseje o dever de indenizar, afastando-se, portanto, a necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1001436-55.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025